Tribunal: STF
Processo: ARE 1469602
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISTRITO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÕES MANTIDAS. 



    1. Segundo o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 510, cabe à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com essas despesas processuais adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. 



    2. Embora o MPDFT esteja vinculado à União como fonte pagadora, percebe-se que a instituição opera vinculada às necessidades do Distrito Federal, integrando sua estrutura orgânica (STJ, CC 119321/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013). 2.1. A ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT relaciona-se a fatos ímprobos supostamente praticados no âmbito do Distrito Federal e que teriam lesado a Fazenda Distrital e sua sociedade local. 2.2. Desse modo, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública por improbidade administrativa cabe ao Distrito Federal. 



    3. O pagamento de despesas de atos processuais a requerimento do MPDFT ao final do processo ocorrerá na forma do Art. 91, §2º do CPC. Na hipótese de não haver previsão orçamentária no exercício financeiro para o adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, caso o processo se encerre antes do adiamento a ser feito pelo ente público. 



    4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. Decisões mantidas.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por lhe ter determinado que arcasse com o adiantamento de honorários periciais no bojo de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o “recurso extraordinário para REFORMAR o acórdão recorrido e dar provimento ao recurso de agravo para afastar a obrigação de antecipação dos honorários periciais pelo Distrito Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido contrariou e negou vigência ao art. 128 da CRFB/88” (eDoc 16, fls. 11-12).



    Não admitido o apelo excepcional pela Presidência da Corte Distrital (eDoc 21), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 23), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o TJDFT, para firmar a obrigatoriedade de o Distrito Federal arcar com honorários periciais em acão civil pública formalizada pelo MPDFT, baseou-se no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido pela Segunda Turma no ARE 1.342.002, de minha relatoria; e pelo Plenário no ARE 1.361.507 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente